Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO OU DE OCUPAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOS COMPRADORES. NÃO VERIFICADO. LOTE SEM EDIFICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1. A fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação, e, no caso, ainda que de modo conciso e em sentido contrário aos interesses dos autores/apelantes, certo é que a matéria tida pelos recorrentes como omissa ou contraditória restou enfrentada, impondo a rejeição da preliminar de cassação da sentença.

2. Investem-se os autores/recorrentes contra a sentença pugnando pela exclusão da taxa de fruição, sob o argumento, em suma, de que o terreno adquirido não é edificado e, portanto, jamais fora usufruído pelos ora recorrentes.

3. O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de imóvel enseja o retorno das partes ao estado anterior à celebração do contrato, podendo sujeitar o promissário comprador ao pagamento da taxa de fruição ou ocupação pelo tempo que ocupou o imóvel. Referida taxa, portanto, evita que o comprador se beneficie da situação do rompimento contratual em prejuízo do vendedor, relacionando-se, assim, à vedação ao enriquecimento sem causa.

4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de se afastar a cobrança da taxa de ocupação, ou fruição, nas hipóteses de terreno não edificado, ou seja, quando o comprador não pode residir no bem, restando descaracterizado o enriquecimento sem causa, fundamento para a aludida cobrança.

5. Embora, em tese, possível a previsão contratual de indenização pela fruição do imóvel nos casos de resilição contratual, a retenção de valores a esse título, pelo comprador, torna-se abusiva e indevida nas situações em que demonstrado que o lote objeto do contrato não chegou a ser edificado, haja vista que, nessa condição, não há que se falar em enriquecimento sem causa do comprador, o qual, ressalta-se, não residiu no imóvel, tampouco auferiu renda de aluguel proveniente do bem.

6. Inexistindo enriquecimento sem causa dos compradores, igualmente inexiste substrato fático e jurídico que confira respaldo à cobrança da taxa de fruição, razão pela qual, nessa perspectiva, há que se afastar a incidência da cláusula 11a, §6o, “c”, do instrumento, nos termos do art. 51, incisos II e IV, do CDC.

7. Recurso conhecido. Preliminar de cassação da sentença rejeitada. Recurso provido.